Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707523-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT RECORRIDO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA DESPACHO Tendo em vista que o recurso especial de id. 16253996 não corresponde aos presentes autos, bem como a falta de manifestação do recorrente em esclarecer a situação sobre o eventual desentranhamento por ele próprio solicitado, determino que à Secretaria que exclua o recurso especial articulado na petição de id. 16253996, porquanto evidentemente estranha aos autos, e certifique o trânsito em julgado, caso tenha ocorrido, e, após, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008